Tribunal: TJDFT
Processo: 0730204-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, da decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por EDSON COELHO REIS, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da justiça estadual e incompetência territorial arguidas pelo agravante/réu, bem como rejeitou a prejudicial de mérito relativa à prescrição. Em suas razões recursais, o agravante/réu sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser mero executor, ou seja, está limitado a operacionalização e que os atos de gestão são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor. Alega que a competência para ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP é da União Federal e que somente este ente é que incumbe realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos do art. 3° e 4o , I, “b” e “c” do Decreto n° 9978/2019. Defende também a incompetência absoluta da justiça estadual para processar e julgar o presente feito, tendo em vista a existência de analogia com a súmula no 77 do Superior Tribunal de Justiça e requer a remessa dos autos à Justiça Federal para que a União manifeste seu interesse em integrar o feito. Afirma ser entidade meramente acauteladora dos valores, não dispondo de nenhuma ingerência quanto à adoção dos critérios de atualização monetária e juros legais. Argui prescrição da pretensão do agravado/autor, sob o argumento de que o prazo prescricional de cinco anos tem como termo inicial o último depósito relativo ao PASEP. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo ID 17969166. É o relatório. DECIDO. De início, com relação ao pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva da agravante, tem-se o seu não cabimento em sede de agravo de instrumento, por ausência de previsão legal. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, como se vê da leitura do artigo. 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – VETADO; XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento nesta parte. Por outro lado, o pedido referente à preliminar de incompetência da justiça estadual deve ser conhecido, visto que o Superior Tribunal de Justiça, através da sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. No caso dos autos, entendo haver caracterizada a urgência, na medida em que a discussão acerca da preliminar de incompetência da justiça estadual apresentada pelo réu lhe traz prejuízos de imediato. Da mesma forma, o pedido referente à prejudicial de mérito de prescrição deve ser conhecido, posto que expressamente prevista no inciso II do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Por fim, ressalto que, neste momento processual, será analisado apenas o pedido de efeito suspensivo, de modo que as demais questões serão devidamente enfrentadas quando do julgamento do mérito recursal. Pois bem. O Relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constate no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. A questão submetida a exame, nesta análise preliminar, cinge-se em avaliar se há interesse da União no feito originário e, em caso positivo, delimitar a competência da justiça federal para o processamento e julgamento do processo. Na espécie, todavia, não observo a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. A despeito da argumentação trazida no bojo do recurso, não identifico, liminarmente, a probabilidade do direito alegado, sobretudo porque não vislumbro interesse da União no feito, visto que não há debate sobre os repasses que ela deveria realizar por força legal, mas tão somente a discussão sobre a correção adequada dos saldos das contas individualizadas. No mesmo sentido, trago o seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PASEP. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. BANCO DO BRASIL. OPERACIONALIZADOR. . LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. GRATUIDADE. MANTIDA. IMPUGNAÇÃO DESTITUÍDA DE PROVAS. PRESCRIÇÃO QUIQUENAL. PREJUDICIAL AFASTADA. PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença em que o Juízo monocrático julgou procedentes os pedidos realizados em ação de conhecimento pelo procedimento comum, onde se requer a condenação do requerido a indenizar a Autora em relação aos valores derivados de sua conta PASEP. 2. A Apelada/Autora não questiona os depósitos realizados pela União, mas a conduta única e exclusiva da parte ré ao gerir a conta do PASEP de titularidade da requerente. Se discute não os índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e nem os critérios definidos pelo Conselho Diretor nos termos da legislação, mas tão somente os créditos não depositados pelo Banco do Brasil. Mais especificamente, cobra-se a prestação de contas do Administrador dos Recursos, visto que comprovadamente foram depositados pela União na conta individual da requerente. Não havendo interesse da União em discussão, mas tão-somente do requerido. Dessa forma, a competência para processamento e julgamento do feito é da justiça estadual e não federal. 3. A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira (art. 99, §3o, CPC). Assim, constitui ônus do impugnante demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira da contraparte lhe permite arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 100, do CPC, porém o Apelante não fez essa prova, devendo ser mantida a gratuidade deferida pelo Juízo singular. 4. Quanto a alegação de prescrição, ressalto que não se trata de pedido de indenização causados pelos planos econômicos (expurgos inflacionários), bem como não se está a questionar qualquer valor que porventura a União Federal tenha deixado de depositar na conta do PASEP da Requerente. A pretensão da autora consiste no ressarcimento das quantias que lhe foram subtraídas conta individual do PASEP, pretensão dirigida contra o Banco do Brasil, na condição de administrador do programa, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 5. Importante salientar, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é de que o prazo prescricional de pretensão para reaver diferenças decorrentes de atualização monetária dos depósitos de PIS/PASEP é de cinco anos, contados a partir da última parcela a ser reajustada. Contudo, mesmo considerada a prescrição quinquenal, a pretensão da parte autora não foi atingida, visto não ter decorrido o referido prazo entre a última parcela reajustada, quando sacado seu saldo em 19.01.2018 e a propositura desta ação em 04.09.2019. 6. Além disso, o Apelante não fez prova da regularidade do crédito que apresentou, ato necessário para contestar os resultados da planilha apresentada. Como já restou salientado, não se questionam os índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, mas a ausência de depósitos realizados pelo Banco do Brasil, segundo os critérios que foram estabelecidos pelo Conselho Diretor nos termos da legislação. Assim, os cálculos apresentados pela Apelada teriam que ter sido especificamente impugnados pelo Apelante, o que não foi realizado. De igual forma, o Recorrente não demonstrou o valor que deveria ter sido creditado ou quais indexadores teriam sido utilizados para a realização dos depósitos presentes nos extratos, limitando-se a citar as normas pelas quais alega ter se baseado. O Recorrente não se desincumbiu de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito, conforme artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Além disso, não é preciso grande conhecimento de matemática para dessumir que existe grande erro no cálculo defendido pelo Apelante, no sentido de existirem apenas R$ 1.545,29 (mil quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos) em depósito na referida conta, após décadas de juros e correção monetária devidos. 7. Os honorários de sucumbência foram estabelecidos em conformidade com as disposições legais pelo Juízo monocrático. 8. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. (Acórdão 1233043, 07263643220198070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei No pertinente à alegação de prescrição, igualmente não vislumbro a urgência necessária a amparar o efeito suspensivo pretendido, que não possa aguardar a decisão de mérito deste recurso. Logo, em cognição sumária, diante da falta de probabilidade do direito para concessão do efeito suspensivo inaudita altera pars, deve-se prestigiar o contraditório com o regular processamento do recurso. Ante o exposto, CONHEÇO apenas em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.